Tribunal: TJBA
Processo: 8017128-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017128-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SULLIVAN DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): ANA CARLA OLIVEIRA DA COSTA, FERNANDA LEAL DE MIRANDA AGRAVADO: Pró-Reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Universidade do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR. REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido liminar em mandado de segurança, no qual a autora impugna a omissão da Administração em nomeá-la para o cargo de professora universitária, apesar de ter sido aprovada em 1º lugar e de ter apresentado documentação compatível com os requisitos do edital. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada em 1º lugar no concurso público para o cargo de professora de Direito do Trabalho, com apresentação de título de mestre na área exigida pelo edital, possui direito líquido e certo à nomeação. III. Razões de decidir 3. A agravante comprovou a aprovação em 1º lugar e a apresentação de título de pós-graduação strictu sensu (mestrado) na área exigida, não havendo previsão editalícia de exigência exclusiva de pós-graduação lato sensu. 4. O edital foi integralmente atendido pela candidata, sendo ilegítima a exclusão de sua nomeação sem fundamentação. 5. A jurisprudência do STF assegura o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. 6. A antecipação dos efeitos da tutela é admissível, inclusive em sede de mandado de segurança, quando presentes os requisitos legais, como verossimilhança das alegações e risco de ineficácia da medida, sendo o serviço a ser prestado pela candidata apto a afastar a alegação de irreversibilidade. 7. Demonstrado o risco de perecimento do direito com a nomeação de candidato aprovado em posição inferior, impõe-se a concessão da medida pleiteada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado em 1º lugar no concurso público possui direito subjetivo à nomeação quando demonstrado o cumprimento integral dos requisitos previstos no edital. 2. A antecipação de tutela é admissível em mandado de segurança quando presente risco de ineficácia da medida e inexistir irreversibilidade do provimento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011; STJ, AREsp 1.563.366/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017128-08.2025.8.05.0000, figurando como agravante SULLIVAN DOS SANTOS PEREIRA e agravado UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões adiante expendidas.